Tribunal: TJMT
Processo: 1003753-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1003753-33.2021.8.11.0000
PACIENTE: GILMAR DE ALMEIDA SANTOS
IMPETRANTE: ADEMIR ROSA GOMES, RODOLFO AMORIM MOLINA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ademir Rosa Gomes, em prol de Gilmar de Almeida Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Sustenta, o impetrante, que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0007557-51.2008.8.11.0042 e que requereu o benefício da progressão de regime, por ter alcançado o lapso temporal no último dia 24 de novembro.
Assevera, ademais, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação do pedido acima mencionado, uma vez que a previsão do requisito objetivo para a progressão de regime foi alcançada há 3 (três) meses e 11 (onze) dias; e, mesmo podendo aferir o preenchimento do requisito subjetivo por meio de outros elementos contidos nos autos, o juízo das execuções penais preferiu oficiar à unidade prisional solicitando o atestado de comportamento carcerário, cujo documento ainda não foi enviado.
Forte nessas razões, liminarmente, requer a expedição de ordem à autoridade acoimada de coatora para que execute todos os atos necessários a progressão de regime no prazo de 72 horas”; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até por que é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na prefacial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso. Além do mais, não se pode olvidar que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente notório e expressivo aumento na demanda de pleitos referentes à concessão da progressão antecipada de regime e/ou prisão domiciliar aos reeducandos em razão da pandemia da covid-19, que vem sobrecarregando diversos juízos das execuções penais do Estado e prejudicando a análise, inclusive, de processos que possuem prioridade legal, tais como o de idosos, motivo pelo qual é imperioso aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade acoimada de coatora acerca da propalada demora injustificada na apreciação do pedido defensivo.
Demais disso, é imperioso registrar que as afirmações deduzidas pelo impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados, na fase liminar, certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual são imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo desta Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas na exordial.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da eventual demora injustificada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos presentes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator